Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apreensão ou perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial em Juízo.
2. Recurso conhecido e não provido.